Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado às pags. 1/ 2 do ID Num. 29495823 e como se constata através de consulta ao sistema PJE de Primeiro Grau, sobreveio a prolação de Sentença nos autos principais, conforme id. 102948259 - proc. 0704266-31.2021.8.07.0018.. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 1o de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator